Tribunal: TJSP
Processo: 1505115-09.2016.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada originária, diante de seu falecimento em momento anterior ao ajuizamento da ação executiva – Extinção do feito – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ – Descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral pelo Espólio da parte

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada originária, diante de seu falecimento em momento anterior ao ajuizamento da ação executiva – Extinção do feito – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ – Descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral pelo Espólio da parte executada, ou sucessores, ou eventuais adquirentes do imóvel (art. 113, §2o, do CTN) – Prosseguimento da demanda executiva – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1505115-09.2016.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS, é apelada ANTONIO VIGANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
artigo 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de
votos, Deram provimento ao recurso, com determinação, vencidos os 2o e 5o juízes.
Fará declaração de voto o Des. Kleber Leyser de Aquino, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), KLEBER LEYSER DE AQUINO,
GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505115-09.2016.8.26.0408.
Apelante: Municipalidade de Ourinhos.
Apelado: Antônio Vigano.
Comarca: Ourinhos.
Juiz de origem: Nacoul Badoui Sahyoun.
VOTO No 10.127
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal - IPTU dos exercícios
de 2012 a 2015 Reconhecimento da ilegitimidade passiva da
parte executada originária, diante de seu falecimento em
momento anterior ao ajuizamento da ação executiva Extinção
do feito Inadmissibilidade Inaplicabilidade da Súmula no
392 do STJ
Descumprimento da obrigação acessória de
atualização cadastral pelo Espólio da parte executada, ou
sucessores, ou eventuais adquirentes do imóvel (art. 113, §2o,
do CTN) Prosseguimento da demanda executiva Recurso
da Municipalidade provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Ourinhos, nos autos da Execução Fiscal por ela promovida
contra Antônio Vigano, em face da r. sentença de fls. 39/42, que julgou extinta a
ação executiva, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, em razão da
ilegitimidade passiva dos executados.
Alega, a Municipalidade apelante, que é
obrigação dos sucessores, contribuintes do IPTU, comunicar o óbito do
executado originário, para fins de alteração da titularidade do bem no cadastro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imobiliário, o que não ocorreu no caso. Cita o teor do art. 113, §2o, do CTN em
sua defesa. Busca a reforma da r. sentença, com o regular prosseguimento em
face do espólio do executado falecido.
O recurso tempestivo foi recebido e processado,
sem apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se da leitura de todo o processado
que a Municipalidade de Ourinhos ajuizou Execução Fiscal originalmente em
face de Antônio Vigano, objetivando a cobrança de débitos relativos ao IPTU dos
exercícios de 2012 a 2015.
Frustradas as tentativas de citação e de penhora
de bens, foi certificado o falecimento do executado à fls. 37 e 38, sobrevindo, ato
contínuo, a r. sentença que julgou extinta a execução, em razão da ilegitimidade
passiva do devedor, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Não
concordando
com
tal
decisum,
a
Municipalidade apelou, recurso este que se passa a analisar.
Pois bem.
O recurso municipal merece acolhimento.
Com efeito, o executivo fiscal foi inicialmente
direcionado contra quem constava no cadastro municipal como contribuinte,
tanto que o Município tomou conhecimento do falecimento da parte executada no
curso da ação.
Ou seja, no caso em comento, os sucessores do
executado originário deixaram de atualizar o cadastro imobiliário, obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acessória que lhes incumbia, nos termos do art. 113, §2o, do CTN, o que
inviabilizou a atualização do cadastro municipal antes do ajuizamento da ação.
Diante disso, a aplicação da Súmula no 392 do
E. STJ merece ser afastada. Ora, se desídia houve, ela se deu por culpa do atual
proprietário do bem, não podendo sua omissão prejudicar a Municipalidade.
Faz-se mister, portanto, conceder ao Fisco
Municipal, antes de extinguir o feito, a oportunidade de substituir os títulos
executivos, nos termos do art. 2o, §8o, da LEF, sendo plenamente possível o
prosseguimento da cobrança contra o Espólio do executado, ou os seus
sucessores, ocorrida a partilha, ou contra os eventuais novos proprietários do
bem.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da
Municipalidade, para afastar a extinção do feito e determinar o prosseguimento
da cobrança, devendo, o D. Juízo de origem, conceder prazo razoável para a
Fazenda Municipal proceder à substituição das CDA ́s.
SILVANA M MOLLO
RELATORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no10427
Apelação no 1505115-09.2016.8.26.0408
Apelante: MUNICÍPIO DE OURINHOS
Apelado: ANTONIO VIGANO
Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de Ourinhos
Magistrado: Dr. Nacoul Badoui Sahyoun
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Pretensão ao pagamento de
IPTU e de taxa de serviços urbanos pelo apelado Sentença de extinção
da ação, diante da falta de interesse processual, nos termos do art. 485,
VI, do CPC
Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da
ação
Não cabimento
Ação de execução fiscal que tem por objeto
Certidão de Dívida Ativa na qual consta como devedor o apelado

Apelado que faleceu antes do ajuizamento da presente ação, sendo
vedada a substituição na CDA do devedor pelos seus herdeiros, nos
termos da Súm. no 392, de 07/10/2.009, do STJ
Sentença mantida

APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Ourinhos contra a r. sentença (fls. 39/42), proferida nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de Antonio Vigano, que
julgou extinta a ação, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil, diante da ilegitimidade de parte passiva do apelado e da
nulidade da CDA.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 46/57), em
síntese, que a demanda foi ajuizada em face do contribuinte que consta como
proprietário no cadastro municipal. Sustenta que não é razoável impor que o
ente público suporte o ônus do descumprimento de obrigação acessória pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
espólio e herdeiros do apelado. Aponta que o Poder Público não tem como ter
conhecimento de todas as alterações civis e patrimoniais ocorridas em sua
região territorial, como também a obrigação de se manter informado sobre
todos os falecimentos ocorridos diante de uma população estimada de 112.711
pessoas. Pondera a inaplicabilidade da Súmula no 392, de 07/10/2.009, d0o
Superior Tribunal de Justiça, ao caso, e a possibilidade de redirecionamento da
execução fiscal ao espólio ou herdeiros do apelado. Pede a reforma da r.
sentença.
Não houve apresentação de contrarrazões pelo apelado.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
apelante por meio da qual almeja o pagamento de IPTU e de taxa de
serviços urbanos dos exercícios de 2.012 a 2.015, referente ao imóvel
localizado na Rua Professor Jorge Herkhrath, Quadra VIII, Lote 5, Jardim
Josefina, Ourinhos/SP, no valor total de R$ 5.646,70 (cinco mil, seiscentos
e quarenta e seis reais e setenta centavos), em 09/12/2.016, conforme
Certidões de Dívida Ativa nos 329/2013, 77/2016, 108/2016 e 1039/2016.
Nas referidas Certidões de Dívida Ativa consta como
devedor o apelado, cujo falecimento ocorreu em 1.986 (fl. 38), isto é,
anteriormente ao ajuizamento da presente demanda, que ocorreu em
09/12/2.016, vale dizer, quase trinta anos após o falecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referido.
Pois bem, a emenda ou a substituição da Certidão de
Dívida Ativa é permitida, desde que se trate de hipótese de erro material ou
formal, nos termos do artigo 203 do Código Tributário Nacional (Lei Federal no
5.172, de 25/10/1.966)1, e do artigo 2o, parágrafo 8o, da Lei Federal no 6.830,
de 22/09/1.9802.
No caso dos autos, denota-se que não haverá simples
correção de erro material ou formal, mas verdadeira substituição do
sujeito passivo da relação jurídico-tributária a partir da inclusão dos
herdeiros do apelado, diante do seu falecimento prévio ao ajuizamento da
presente ação.
Assim, em que pese a ausência de comunicação do óbito
do apelado pelos seus herdeiros, é certo que isso não teria o condão de afastar
a extinção da presente demanda, pois com uma mínima diligência necessária,
por parte do apelante, o que se espera de qualquer autor de ação judicial, tal
situação teria sido constatada, evitando a propositura contra parte
inexistente.
A este respeito, já foi consolidado o entendimento na
Súmula no 392, de 07/10/2.009, do Superior Tribunal de Justiça, de que “a
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação
1 Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de
nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de
primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo
para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
2 Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de
17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§8o. Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao
executado a devolução do prazo para embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. (negritei)
Portanto, proposta a ação de execução fiscal em face do
apelado, já falecido no momento do ajuizamento, entende-se que o apelante
moveu demanda em face de parte passiva ilegítima, sendo impossível a
modificação do sujeito passivo posteriormente, ainda que se trate de herdeiros
do apelado, destacando-se que o pretendido redirecionamento somente seria
possível quando o falecimento do contribuinte ocorresse após o ajuizamento da
demanda, ou seja, a ação teria sido proposta contra a parte passiva correta, a
qual, por posterior falecimento, poderia ser substituída.
Nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OFENSA AO ART. 1.022 DO
CPC CONFIGURADA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO
1. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da
execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos
da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor
apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda
2. Assim, se
proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente
uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva. Dessa
forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja
vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do
mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil/1973. O
redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito
corretamente
3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.
(Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1738519/PR, Rel. Min.
Herman Benjamin, Órgão Julgador: Segunda Turma, julgado em
09/04/2.019, DJe 29/05/2.019) (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E também de parte desta C. 14a Câmara de Direito
Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU E TAXAS EXERCÍCIOS
DE 2.006 A 2.008
Decisão que indefere a substituição do polo passivo
para que o feito prossiga em face do atual proprietário Falecimento do
executado antes do ajuizamento da ação Impossibilidade de alteração
da
CDA

Súmula
392
do
STJ

Decisão
Mantida

Recurso
desprovido. (Agravo de Instrumento 2138754-24.2019.8.26.0000; Rel.
Des. Octavio Machado de Barros; Comarca: Taubaté; Órgão Julgador: 14a
Câm. de Direito Público; Data do Julgamento: 29/08/2.019; Data de
Registro: 29/08/2.019) (negritei)
Logo, deve ser mantida a r. sentença.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos
do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, uma vez que estes não
foram fixados pelo Juízo “a quo”.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, NEGO
PROVIMENTO à presente apelação, para manter a r. sentença
questionada por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
1347E9CA
5
9
Declarações
de Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
13691F35
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1505115-09.2016.8.26.0408 e o código de confirmação da tabela acima.